Tribunal: TJSP
Processo: 1009811-80.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – V. acórdão proferido em 27.01.2016.

Devolução dos autos à Turma Julgadora pela E. Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão (art. 1.030, inciso II do CPC/2015).

Necessidade de adequação do v. acórdão proferido por esta C. 13a Câmara de

Ementa:

EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – V. acórdão proferido em 27.01.2016.

Devolução dos autos à Turma Julgadora pela E. Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão (art. 1.030, inciso II do CPC/2015).

Necessidade de adequação do v. acórdão proferido por esta C. 13a Câmara de Direito Público, nos termos do entendimento pacificado pela Suprema Corte no julgamento do RE no 870.947/SE, COM REPERCUSSÃO GERAL (Tema no 810) e ao entendimento do E. STJ no REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905. Inexistência de coisa julgada quanto à matéria juros e correção monetária. Precedente do E. STJ.

V. ACÓRDÃO RETIFICADO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA FESP (EMBARGANTE) E DOS AUTORES-EMBARGADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221069
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009811-80.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
FABIO MORI, FAIENA APPARECIDA DE CASTRO SANTOS MAGNANI,
HAMILTON RUY CHAVES, ANTONIO JACYNTHO DA SILVA, ARLAN MENDES
CARNEIRO CAMPOS, BENEDITA IRENE MOTTA GOMES, EURIDES JOSÉ
BREDA, LUCIA HELENA BENATTI CESAR, FORTUNATO GARCIA BRAGA, JOÃO
CORRÊA, JOÃO JORGE ROSTON, JOAQUIM ANTONIO BARBOSA, JOSE MILTON
CORREA, JOSÉ NOGUEIRA SOARES, JOSÉ SANCHES, VICTORIO CHIARELLI,
NORMA LUCIA DE ARRUDA LUIZ FIDELIS, ONDINALVA HASSUN SIMÕES,
MARIA ELIANE MACRUZ, MARIA GUEDES DA SILVA, MASAYUKI SAIAZAKI,
NELSON DOS SANTOS, NILCE PRECINOTTO SANCHES, VALMIR JOSE PIVATO,
MARIA APARECIDA MALAGUTI SPINA, OSNY DE BARROS, PEDRO BUFARAH
BRASIL,
REINALDO
ALVES,
SANDRA
PERROTTA
e
VALDINIR
ORSI
ANTONELO, é apelado/apelante FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RETIFICARAM O V.
ACÓRDÃO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE
APELAÇÃO DA FESP (EMBARGANTE) E DOS AUTORES-EMBARGADOS,
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 27 de março de 2020.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009811-80.2015.8.26.0053 -Voto no
2
VOTO No 16.635 (processo digital)
APELAÇÃO No 1009811-80.2015.8.26.0053
No ORIGEM: 1009811-80.2015.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO (5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA)
PARTES: FABIO MORI, FAIENA APPARECIDA DE CASTRO
SANTOS MAGNANI, HAMILTON RUY CHAVES, ANTONIO
JACYNTHO DA SILVA, ARLAN MENDES CARNEIRO CAMPOS,
BENEDITA IRENE MOTTA GOMES, EURIDES JOSÉ BREDA,
LUCIA HELENA BENATTI CESAR, FORTUNATO GARCIA BRAGA,
JOÃO CORRÊA, JOÃO JORGE ROSTON, JOAQUIM ANTONIO
BARBOSA, JOSE MILTON CORREA, JOSÉ NOGUEIRA SOARES,
JOSÉ SANCHES, VICTORIO CHIARELLI, NORMA LUCIA DE
ARRUDA LUIZ FIDELIS, ONDINALVA HASSUN SIMÕES, MARIA
ELIANE MACRUZ, MARIA GUEDES DA SILVA, MASAYUKI
SAIAZAKI,
NELSON
DOS
SANTOS,
NILCE
PRECINOTTO
SANCHES,
VALMIR
JOSE
PIVATO,
MARIA
APARECIDA
MALAGUTI SPINA, OSNY DE BARROS, PEDRO BUFARAH
BRASIL, REINALDO ALVES, SANDRA PERROTTA, VALDINIR
ORSI ANTONELO x FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FESP
EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO
PÚBLICO V. acórdão proferido em 27.01.2016.
Devolução dos autos à Turma Julgadora pela E. Presidência da
Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça para eventual
adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão (art.
1.030, inciso II do CPC/2015).
Necessidade de adequação do v. acórdão proferido por esta C. 13a
Câmara de Direito Público, nos termos do entendimento
pacificado pela Suprema Corte no julgamento do RE no
870.947/SE, COM REPERCUSSÃO GERAL (Tema no 810) e ao
entendimento do E. STJ no REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905.
Inexistência de coisa julgada quanto à matéria juros e correção
monetária. Precedente do E. STJ.
V.
ACÓRDÃO
RETIFICADO
PARA
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA FESP
(EMBARGANTE) E DOS AUTORES-EMBARGADOS.
Vistos.
Tratam-se de expedientes da Presidência da Seção de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009811-80.2015.8.26.0053 -Voto no
3
Público deste E. Tribunal de Justiça, que devolve os presentes autos à Turma
Julgadora para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção do v.
acórdão proferido, na forma disciplinada pelo atual art. 1.030, inciso II do
CPC/2015, tendo em vista o recente julgamento do REsp no 1.495.146/MG
(Tema no 905, STJ) e o julgado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, no
RE 870.947/SE, em repercussão geral (TEMA 810/STF) (fls. 383/386 e
387/388).
É o relatório.
Extrai-se dos autos que a FESP opôs embargos à execução
sustentando, em síntese, que há excesso de execução, pela não aplicação da
Lei no 11.960/2009 para juros e correção monetária.
Referidos embargos à execução foram julgados procedentes (r.
sentença de fls. 201/204) para declarar o excesso de execução, fixando como
valor devido aquele apontado pela FESP na inicial dos embargos, por
entender que até o dia 25 de março de 2015, a correção monetária e os juros
moratórios das dívidas da Fazenda dar-se-ão segundo o art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09; após 26 de março, a
correção monetária será pelo IPCA-E e os juros moratórios aqueles aplicáveis
à caderneta de poupança, conforme o aludido art. 1o-F.
Interposto recurso de apelação pelos autores (embargados)
pleiteando o afastamento da aplicação da Lei no 11.960/2009 para juros e
correção monetária. A FESP também interpôs recurso de apelação pleiteando
a aplicação da Lei no 11.960/2009 e da MP no 12.073/2012 no que se refere
aos juros e correção monetária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009811-80.2015.8.26.0053 -Voto no
4
Sobreveio o v. acórdão de fls. 265/278, prolatado por esta C. 13a
Câmara de Direito Público em 27.01.2016, por unanimidade, deu parcial
provimento aos apelos. Quanto aos consectários legais, assim decidiu:
“Conforme se extrai dos autos, a r. sentença proferida na fase de
conhecimento em 06.04.2009, portanto, antes da entrada em vigor da Lei
11.960 de 29.06.2009, determinou as diferenças apuradas seriam 'acrescidas
de juros de mora de 6% ao ano, incidentes a partir da citação e corrigidas a
partir da data em que se passou a ser devida, ressalvadas aquelas atingidas
pela prescrição'(fls. 173/176)
Por sua vez, o v. acórdão proferido na fase de conhecimento em 10.02.2010
(fls. 177/185) negou provimento ao recurso de apelação da Fazenda Pública e
ao reexame necessário, mantendo-se integralmente a r. sentença de fls.
1.73/176.
A Fazenda opôs embargos de declaração contra o v. acórdão de fls.
177/185, os quais foram rejeitados (fls. 187/189).
Portanto, iniciada a fase de execução (fls. 145), havia fixação no título
executivo judicial somente dos juros de mora em 6% ao ano, não fixando
índices de correção monetária. No entanto, a MM. Juíza 'a quo' determinou a
citação da FESP, executada, para eventual oposição de embargos à execução,
anotando-se que o valor desta para 30.09.2014 era de R$ 446.256,07.
Contudo, o valor de R$ 446.256,07 apontado pelos autores- embargados
não está correto, como será a seguir demonstrado.
1. APLICAÇÃO DA LEI No 11.960/09
Em que pese às alegações dos autores, entendo que a partir da vigência da
Lei no 11.960 de 29.06.2009 (vigência ocorrida na data da publicação que se
deu em 30.06.2009) deve-se respeitar o cumprimento do art. 1o-F da lei no
9.494/97, na redação da Lei no 11.960/2009, integralmente, ou seja, tanto para
correção monetária, como para os juros.
Não se nega, aliás, que o E. STF, nas ADIs de nos 4357 e 4425, declarou a
inconstitucionalidade do § 12 do art. 100 da CF, introduzido pela EC no 62/09,
e, por arrastamento, do art. 5o da Lei no 11.960/09. Todavia, fixou-se o
entendimento de que, sem a completa modulação dos efeitos, da
inconstitucionalidade declarada, não se pode afastar o cumprimento daquelas
regras, como esclareceu o próprio E. STF: 'continuando em vigor e eficaz o
sistema normativo e administrativo de pagamentos de precatórios atual' (STF,
RE 803592, rel. Min. Cármen Lúcia, j. 16.04.2014, com destaque ao julgado
da mesma Corte Suprema, na Rcl 16.475-MC, rel. Min. Teori Zavascki, DJe
20.11.2013).
E, ainda, conforme precedente do mesmo E. STF, o art. 1o - F da Lei no
9.494/1997, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, ao reproduzir as
regras da EC no 62/2009 quanto à atualização monetária e à fixação de juros
moratórios de créditos inscritos em precatórios, incorre nos mesmos vícios de
juridicidade que inquinam o art. 100, § 12 da Constituição Federal, razão pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009811-80.2015.8.26.0053 -Voto no
5
qual se revela inconstitucional por arrastamento, mas a atualização monetária
dos débitos fazendários segundo o índice oficial de remuneração da caderneta
de poupança continuará em vigor enquanto não foi decidido pelo Plenário o
pedido de modulação dos efeitos das declarações de inconstitucionalidade
proferidas nas ADIs 4.357 e 4.425. Precedentes: RE 836.411-AgR, Rel. Min.
Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 20.11.2014; e ARE 753.860-AgR, Rel.
Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 08.10.2014 (RE 747703 AgR,
rel. Min. Luiz Fuz, j. 24.02.2015).
Sublinhe-se, ainda, que o caso em exame não é referente a débito estatal de
natureza tributária, o que, pelo ângulo dos juros de mora, também afasta a
imediata aplicação do julgado das ADIs 4.357 e 4.425. Em outros termos, para
a relação jurídica de feição não-tributária, fica, igualmente neste foco,
reforçada a orientação de que os juros de mora devem observar o prescrito no
art. 1o - F da Lei no 9.494/97, com a redação da Lei no 11.960/09 e, no que
couber, da Lei no 12.703/2012.
Ademais, convém ressaltar, sobre a matéria, que se fixou, na decisão do
Plenário do E. STF de 25.03.2015, a eficácia prospectiva daquela declaração
de inconstitucionalidade, com marco inicial naquela data (25.03.2015), para a
sobrevida do regime especial de pagamento de precatórios até então, segundo
as prescrições da Lei no 11.960/09 (ou seja, conforme a remuneração básica
da caderneta de poupança TR, aplicando-se o IPCA-E apenas a partir de
25.03.2015); entretanto, não falta entendimento de que o âmbito desta decisão
é limitado ao regime dos precatórios, e não ao do art. 1o - F da Lei no
9.494/97, que ainda não foi objeto de pronunciamento expressão pelo E. STF,
carente, pois, de definição (em trâmite, para tanto, no STF, novo tema
referente à Repercussão Geral, de no 810, atrelado ao RE 870947, apontando
como leading case).
Daí, pois, não se pode excluir, no caso, a aplicação da Lei no 11.960/09,
tanto no cálculo da correção monetária, como no dos juros de mora, a partir
de sua vigência.
Pelos mesmos motivos acima apontados, não merece acolhimento o pedido
subsidiário dos autores para aplicação do entendimento esposado pelo
Colendo STJ, quando do julgamento do Recurso Especial no 1.270.439/PR que
entendeu ser aplicável o IPCA no cálculo da correção monetária às
condenações impostas à Fazenda Pública.
Assim sendo, até a entrada em vigor da Lei no 11.960/2009 deve ser
aplicado para a atualização monetária o índice definido no título executivo
judicial transitado em julgado e, após a entrada em vigor da Lei no
11.960/2009 e Lei no 12.703/2012, deve ser aplicado o índice nelas previsto
para correção monetária, observando-se o que for deliberado pelo Colendo
STF, na forma acima indicada.
Por outro lado, não é possível a aplicação das Leis no 11.960/2009 e
12.703/2012 em períodos anteriores aos de suas vigências.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009811-80.2015.8.26.0053 -Voto no
6
Inicialmente esclareço que, no caso em tela, não há que se falar
em coisa julgada, uma vez que o art. 535, §5o do CPC/2015 estabelece que é
inexequível o título ou inexigível a obrigação reconhecida em título executivo
fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato
normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a
Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou
difuso.
Por sua vez, o §6o do art. 535 do CPC/2015 estabelece que “no
caso do § 5o, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser
modulados no tempo, de modo a favorecer a segurança jurídica”.
Não se desconhece que o §7o do art. 535 do CPC/2015 preceitua
que “A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no §5o deve ter sido
proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda”; contudo,
adoto o entendimento firmado pelo E. STJ no sentido de que “as normas
disciplinadores de juros possuem natureza eminentemente processual,
devendo ser, obrigatoriamente, aplicáveis aos processos em curso à luz do
princípio 'tempus regit actum' (EREsp 1.207.197/RS, Rel. Ministro CASTRO
MEIRA, Corte Especial, j. 18.05.2011).
Observo que no EREsp no 1.207.197/RS, acima indicado, a
divergência se dava quanto à aplicação, aos processos em curso, da lei nova,
no caso, a Medida Provisória no 2.180-35/2001 e, posteriormente, art. 5o da
Lei no 11.960/2009, que modificou a taxa de juros prevista no art. 1o-F da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009811-80.2015.8.26.0053 -Voto no
7
no 9.494/1997, tendo aquele E. Tribunal, por maioria, dado provimento aos
embargos de divergência, nos seguintes termos:
“RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de divergência opostos contra acórdão proferido
pela Sexta Turma nos autos do AgRg no REsp 1.207.197/RS, sintetizado na
seguinte ementa:
AGRAVO
REGIMENTAL.
PREVIDENCIÁRIO.
JUROS
MORATÓRIOS. LEI No 11.960/2009. NATUREZA JURÍDICA
INSTRUMENTAL MATERIAL. EFEITOS.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no
sentido de que o disposto no artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/1997,
acrescentado pela Medida Provisória n.o 2.180-35, de 24/8/2001, tem
natureza de norma instrumental material, porquanto originam
direitos patrimoniais às partes, motivo pelo qual não incide nos
processos em andamento.
2. A regra inserta na Lei n.o 11.960/2009, modificadora do aludido
preceito normativo, possui a mesma natureza jurídica, dessa forma,
somente tem incidência nos feitos iniciados posteriormente à sua
vigência.
3. Agravo regimental a que se nega provimento (e-STJ fl. 325)
O recorrente alega que o aresto recorrido diverge de julgado exarado pela
Corte Especial, nos autos do REsp 1.111.117/PR, relator o Exmo. Sr. Ministro
Luis Felipe Salomão, relator para acórdão o Exmo. Senhor Min. Mauro
Campbell Marques, assim ementado:
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. TAXA DE JUROS. NOVO CÓDIGO
CIVIL. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. ART. 406
DO NOVO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC.
1. Não há violação à coisa julgada e à norma do art. 406 do novo
Código Civil, quando o título judicial exequendo, exarado em
momento anterior ao CC/2002, fixa os juros de mora em 0,5% ao mês
e, na execução do julgado, determina-se a incidência de juros
previstos nos termos da lei nova.
2. Atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o
referido dispositivo [ art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que
incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei
9.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39, § 4o, da Lei 9.250/95, 61, § 3o, da
Lei 9.430/96 e 30 da Lei 10.522/02)' (EREsp 727.842, DJ de
20/11/08)" (REsp 1.102.552/CE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki,
sujeito ao regime do art. 543-C do CPC, pendente de publicação).
Todavia, não houve recurso da parte interessada para prevalecer tal
entendimento.
3. Recurso Especial não provido (DJe de 02.09.10)
Para tanto, aduz:
a) Embora o acórdão embargado cuide da incidência da Lei 11.960/2009 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009811-80.2015.8.26.0053 -Voto no
8
o acórdão paradigma da aplicação do novo Código Civil, nos dois casos
discute-se a aplicação de lei nova que modifica a taxa dos juros de mora".
b) malgrado essa identidade, as conclusões da Sexta Turma e da Corte
Especial do STJ são diametralmente opostas: a CORTE ESPECIAL concluiu
pela incidência imediata da lei nova em função do princípio da aplicação
geral e imediata da leis, já a SEXTA TURMA decidiu pela sua impossibilidade,
devendo ser aplicada apenas aos processo iniciados posteriormente a sua
vigência" (e-STJ fl. 359).
Admiti os embargos e determinei a intimação do embargado para ofertar
impugnação. O prazo transcorreu in albis, consoante certidão à fl. 406 (e-
STJ).
É o relatório.
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
JUROS
MORATÓRIOS.
DIREITO
INTERTEMPORAL.
PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. ARTIGO 1o-F, DA
LEI
No
9.494/97.
MP
2.180-35/2001.
LEI
no
11.960/09.
APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO.
1. A maioria da Corte conheceu dos embargos, ao fundamento de
que divergência situa-se na aplicação da lei nova que modifica a
taxa de juros de mora, aos processos em curso. Vencido o Relator.
2. As normas que dispõem sobre os juros moratórios possuem
natureza eminentemente processual, aplicando-se aos processos em
andamento, à luz do princípio tempus regit actum. Precedentes.
3. O art. 1o-F, da Lei 9.494/97, modificada pela Medida
Provisória 2.180-35/2001 e, posteriormente pelo artigo 5o da Lei no
11.960/09, tem natureza instrumental, devendo ser aplicado aos
processos em tramitação. Precedentes.
4. Embargos de divergência providos
VOTO
Tendo a maioria da Corte conhecido do recurso, passo ao exame da
dissidência entre o acórdão embargado e o paradigma.
A divergência centra-se na aplicação da lei nova que modifica a taxa de
juros de mora, aos processos em curso.
In casu, o embargado ajuizou ação ordinária contra o Instituto Nacional do
Seguro Social, objetivando o reconhecimento e cômputo de tempo de serviço
no desempenho de atividade urbana especial com a consequente implantação
de aposentadoria por tempo de serviço.
Analiso, inicialmente, a evolução ocorrida no que tange à aplicação dos
juros de mora em tais dissídios.
Quando se trata das verbas de natureza alimentar ajuizadas antes da
edição da MP 2.180-35/01, nos termos do art. 1o-F à Lei 9.494/97, os juros
moratórios são fixados no percentual de 12% (doze por cento) ao ano, nos
termos do art. 3o do Decreto-Lei 2.322/87.
Nesse sentido, são os seguintes arestos: AgRg no REsp 1069739/RS, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009811-80.2015.8.26.0053 -Voto no
9
Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe de 10.05.10; REsp
552.437/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, DJU de 15.12.03; REsp 240.407/SP, Rel.
Min. Edson Vidigal, DJU de 19.06.00; REsp 915.185/RS, Rel. Min. Carlos
Fernando Mathias, DJe de 08.10.07; REsp 1004325/ RJ, Rel. Min. Arnaldo
Esteves Lima, Quinta Turma, DJe de 14.09.09.
No entanto, em 24 de agosto de 2001, sobreveio a Medida Provisória
2.180-35, que veio a reduzir essa parcela, acrescentando à Lei no 9.494/97 o
seguinte dispositivo:
Art. 1o-F. Os juros de mora, nas condenações impostas à Fazenda
Pública para pagamento de verbas remuneratórias devidas a
servidores e empregados públicos, não poderão ultrapassar o
percentual de seis por cento ao ano.
Com o advento da nova legislação, este Tribunal passou a entender que as
disposições da Medida Provisória 2.180-35/01, por possuírem natureza de
norma substantiva adjetiva, com reflexos na esfera jurídico-material das
partes, somente seriam aplicáveis aos casos ajuizados posteriormente à sua
vigência, ou seja, 24.08.01, a exemplo do REsp 1.086.944/SP, julgado sob o
rito do artigo 543-C do CPC, representativo de controvérsia, sob a relatoria
da Exma. Senhora Ministra Maria Thereza de Assis Moura.
Posteriormente, a Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009 estabeleceu novo
critério de cálculo dos juros moratórios, modificando a redação do art. 1o -F
da Lei 9.494/97, que passou a viger com a seguinte redação:
Art. 5o O art. 1o-F da Lei n o 9.494, de 10 de setembro de 1997,
introduzido pelo art. 4 o da Medida Provisória n o 2.180-35, de 24 de
agosto de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação:
'Art. 1o- F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza e para fins de atualização
monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a
incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices
oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de
poupança'.
Na mesma linha de orientação, esta Corte passou a preconizar que as
alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, não deveria incidir nos
processos em curso, consoante se verifica dos seguintes arestos: EDcl no AgRg
no REsp 1173916/RS, deste Relator, Segunda Turma, DJe de 17.03.11; AgRg
nos EDcl no REsp 1057014/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta
Turma, DJe de 29.03.10; EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 640.356/RN, Rel.
Min. Celso Limongi, Desembargador Convocado, Sexta Turma, DJe 02.05.11;
REsp 1.186.053/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe de
12.05.10; AgRg no REsp 1.233.288/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda
Turma, DJe de 26.04.11; AgRg no REsp 1232780/RS, Rel. Min. Adilson Vieira
Macabu, Desembargador Convocado, Quinta Turma, DJe de 04.04.11.
Esses pronunciamentos, todavia, são dissonantes do que vem decidindo esta
Corte. Deveras, aqui se reconhece que as normas disciplinadoras de juros
possuem natureza eminentemente processual, devendo ser, obrigatoriamente,
aplicáveis aos processos em curso à luz do princípio tempus regit actum.
É imperioso, portanto, manter a compreensão propugnada por este
Colegiado, ora consubstanciada no acórdão paradigma de modo a concluir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009811-80.2015.8.26.0053 -Voto no
10
que a lei nova que versa sobre juros moratórios dever incidir nos processos
em tramitação, como bem destacado em sua ementa:
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. TAXA DE JUROS. NOVO
CÓDIGO
CIVIL.
VIOLAÇÃO
À
COISA
JULGADA.
INEXISTÊNCIA. ART. 406 DO NOVO CÓDIGO CIVIL. TAXA
SELIC.
1. Não há violação à coisa julgada e à norma do art. 406 do novo
Código Civil, quando o título judicial exequendo, exarado em
momento anterior ao CC/2002, fixa os juros de mora em 0,5% ao
mês e, na execução do julgado, determina-se a incidência de juros
previstos nos termos da lei nova.
2. Atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o
referido dispositivo [ art. 406 do CC/2002 ] é a taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a
que incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da
Lei 9.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39, § 4o, da Lei 9.250/95, 61, § 3o,
da Lei 9.430/96 e 30 da Lei 10.522/02)' (EREsp 727.842, DJ de
20/11/08)" (REsp 1.102.552/CE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki,
sujeito ao regime do art. 543-C do CPC, pendente de publicação).
Todavia, não houve recurso da parte interessada para prevalecer tal
entendimento.
3. Recurso Especial não provido (REsp 1.111.117/PR, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, Relator para acórdão o Exmo. Senhor Min.
Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe de 02.09.10 - sem
destaques no original).
Com efeito, bem consignou o Exmo. Sr. Min. Teori Albino Zavaski, por
ocasião do julgamento do Recurso Especial 745.825/RS: O fato gerador do
direito a juros moratórios não é a propositura ou a existência da ação
judicial e nem a sentença condenatória em si mesma, que simplesmente o
reconheceu. O que gera o direito a juros moratórios é a demora no
cumprimento da obrigação. Trata-se, portanto, de fato gerador que se
desdobra no tempo, produzindo efeitos também após a prolação da sentença.
Para a definição da taxa de juros, em situações assim, há de se aplicar o
princípio de direito intertemporal segundo o qual tempus regit actum: os
juros relativos ao período da mora anterior à vigência do novo Código Civil
são devidos nos termos do Código Civil de 1916 e os relativos ao período
posterior, regem-se pelas normas supervenientes" (sem destaques no
original).
Na mesma esteira, são os seguintes precedentes exarados em ações de
diversas naturezas em que se discute a incidência dos juros moratórios
previstos no Código Civil à luz do direito intertemporal:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA
LEGAIS. CONFLITO DE NORMAS. SUCESSÃO DE LEIS NO
TEMPO. TAXA SELIC. REFORMATIO IN PEJUS. COMPROMISSO
DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA
DO PROMITENTE VENDEDOR. RETENÇÃO DE VALORES A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009811-80.2015.8.26.0053 -Voto no
11
TÍTULO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. I -
Os juros (de mora) legais devem ser fixados à taxa de 0,5% ao mês
(artigo 1.062 do CC/1916) no período anterior ao início da vigência
do novo Código Civil (10.1.2003) e, em relação ao período posterior,
nos termos do disposto no artigo 406 do Código Civil de 2002, o qual
corresponde à Taxa SELIC. II - Todavia, se a incidência da Taxa
SELIC se dá em prejuízo do recorrente não é possível aplicá-la para o
período posterior a 10.1.2003, sob pena de reformatio in pejus. Para
esse período deve permanecer percentual indicado no acórdão
recorrido: 1% ao mês. III - Na resolução de compromisso de compra
e venda de imóvel por culpa do promitente-vendedor a restituição das
parcelas pagas deve ser integral, indevida a retenção de valores a
título de taxa de administração. Precedentes. IV - Agravo Regimental
a que se dá parcial provimento apenas para afastar a reformatio in
pejus identificada (AgRg no Ag 1370108/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti,
Terceira Turma, DJe de 27.04.11 - sem destaques no original);
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DIREITO INTERTEMPORAL.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA. DÉBITO JUDICIAL DECORRENTE
DE SENTENÇA PROFERIDA EM DATA ANTERIOR À DA
VIGÊNCIA DO NOVO CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM.
1. O fato gerador do direito a juros moratórios não é a existência da
ação e nem a condenação judicial (que simplesmente o reconheceu), e
sim a demora no cumprimento da obrigação. Tratando-se de fato
gerador que se desdobra no tempo, produzindo efeitos também após a
prolação da sentença, a definição da taxa legal dos juros fica sujeita
ao princípio de direito intertemporal segundo o qual tempus regit
actum. Assim, os juros incidentes sobre a mora ocorrida no período
anterior à vigência do novo Código Civil são devidos nos termos do
Código Civil de 1916 e os relativos ao período posterior, regem-se
pelas normas supervenientes. Nesse sentido: AADRES 556.068/PR,
Min. Francisco Falcão, 1a Turma, DJ 16.08.2004; EDRESP
528.547/RJ, Min. José Delgado, 1a Turma, DJ 01.03.2004. 2. Recurso
especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido (REsp
745.825/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ
20.02.06 - sem destaques no original);
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO OFENSA AO ART. 535
DO CPC NÃO-CONFIGURADA RESPONSABILIDADE CIVIL DO
ESTADO
POR
OMISSÃO

ELEMENTO
SUBJETIVO
RECONHECIDO PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA SÚMULA 7/STJ
JUROS DE MORA ÍNDICE ART; 1.062 DO CC/1916 E ART.
406 DO CC/2002
PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS REVISÃO
IMPOSSIBILIDADE

SÚMULA
7/STJ

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009811-80.2015.8.26.0053 -Voto no
12
.................................................................................................................
... .................
4. Os juros relativos ao período da mora anterior à data de vigência
do novo Código Civil (10.1.2003) têm taxa de 0,5% ao mês (art. 1062
do CC/1916) e, no que se refere ao período posterior, aplica-se o
disposto no art. 406 da Lei 10.406, de 10.1.2002.
5. A Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos Embargos
de Divergência 727.842/SP, firmou posicionamento de que o art. 406
do CC/2002 trata, atualmente, da incidência da SELIC como índice
de juros de mora, quando não estiver estipulado outro valor.
6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a revisão do valor da
indenização somente é possível, em casos excepcionais, quando
exorbitante ou insignificante a importância arbitrada, em flagrante
violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o
que, todavia, in casu, não se configurou.
7. É firme o entendimento da Primeira Seção quanto à
impossibilidade de, em Recurso Especial, modificar-se o percentual
de honorários sucumbenciais fixados pelas instâncias de origem,
salvo quando há fixação em valores irrisórios ou excessivos, hipótese
não configurada nos autos.
8. Recurso especial parcialmente provido (REsp 1.069.996/RS, Rel.
Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 01.07.09 - sem
destaques no original);
[...]
Dessarte, consoante o princípio tempus regit actum, a norma do art. 1o-F,
da Lei 9.494/97, modificada pela Medida Provisória 2.180-35/2001 e,
posteriormente pelo artigo 5o da Lei no 11.960/09, por ser de natureza
instrumental, deve ser aplicável aos processos em curso, assim como preconiza
o entendimento exarado no aresto paradigmático. Ante o exposto, dou
provimento aos embargos de divergência”.
Saliento que o mesmo raciocínio acima explicitado deve ser
aplicado, por analogia, à correção monetária.
Desta feita, não há que se falar em ofensa à coisa julgada do
decidido na fase de conhecimento, desde que tal alteração (juros e correção
monetária) se dê enquanto não encerrada a fase executiva, ou seja, ainda no
processo em curso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009811-80.2015.8.26.0053 -Voto no
13
Por oportuno, destaco que por se tratar a correção monetária e os
juros de mora incidentes sobre o débito matérias de ordem pública, sua
aplicação ou alteração, bem como a modificação do termo inicial, de ofício,
não configura “reformatio in pejus”. Confira-se, neste sentido, o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA EM
CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA APÓS DECLARAÇÃO
DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ART. 1o-F DA LEI
9.494/1997. (...) Já tendo o STF reconhecido a inconstitucionalidade
do art. 5o da Lei 11.960/2009, não cabe novo reconhecimento da
inconstitucionalidade por esta Corte, cuja decisão, portanto, não
afronta o art. 97 da CF. Além disso, nos termos em que foi editada a
Súmula Vinculante n. 10 do STF, a violação à cláusula de reserva de
plenário só ocorreria se a decisão, embora sem explicitar, afastasse a
incidência da norma ordinária pertinente à lide, para decidi-la sob
critérios diversos alegadamente extraídos da CF. (...) Ademais, a
correção monetária e os juros de mora, como consectários legais da
condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem
ser analisados até mesmo de ofício, bastando que a matéria tenha
sido debatida na Corte de origem, não cabendo falar em 'reformatio
in pejus' (STJ - AgRg no AREsp 18.272-SP, Rel. Min. Humberto
Martins, julgado em 4/2/2014) - destaques acrescidos.
No sentido de que questões relacionadas aos consectários da
condenação constituem-se matéria de ordem pública, de modo que sua
aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, de
ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus, vale
citar, ainda, outros precedentes no STJ: AgRg no AgRg no REsp
1221260/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, j. 10/03/2016;
AgRg no REsp 1415714/RJ, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
j. 08/03/2016; AgRg no AREsp 741.541/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE
SALOMÃO, j. 19/11/2015; AgRg no REsp 1415714/RJ, Rel. Min.
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. 08/03/2016, EDcl nos EDcl no REsp
998935/DF, Rel. Min. VASCO DELLA GIUSTINA, j. 22/02/2011 e AgRg

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009811-80.2015.8.26.0053 -Voto no
14
no Ag 1114664/RJ, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, j.
02/12/2010).
Assim, superada a alegação de existência de coisa julgada no que
se refere aos consectários legais, bem como da inexistência de “reformatio in
pejus”, passo à análise sobre a necessidade ou não de adequação do v. aresto
proferido por esta C. 13a Câmara de Direito Público neste tocante.
O C. Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente procedente
as ADIs no 4.425 e 4.357/DF, declarando a inconstitucionalidade por
arrastamento do art. 1o-F da Lei no 9.494/1999, com redação dada pela Lei no
11.960/2009:
“[...]
5. A atualização monetária dos débitos fazendários inscritos em precatórios
segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança viola o
direito fundamental de propriedade (CF, art. 5o, XXII) na medida em que é
manifestamente incapaz de preservar o valor real do crédito de que é titular o
cidadão. A inflação, fenômeno tipicamente econômico-monetário, mostra-se
insuscetível de captação apriorística (ex ante), de modo que o meio escolhido
pelo legislador constituinte (remuneração da caderneta de poupança) é
inidôneo a promover o fim a que se destina (traduzir a inflação do período).
6. A quantificação dos juros moratórios relativos a débitos fazendários
inscritos em precatórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança vulnera o princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5o, caput)
ao incidir sobre débitos estatais de natureza tributária, pela discriminação em
detrimento da parte processual privada que, salvo expressa determinação em
contrário, responde pelos juros da mora tributária à taxa de 1% ao mês em
favor do Estado (ex vi do art. 161, §1o, CTN). Declaração de
inconstitucionalidade parcial sem redução da expressão “independentemente
de sua natureza”, contida no art. 100, §12, da CF, incluído pela EC no 62/09,
para determinar que, quanto aos precatórios de natureza tributária, sejam
aplicados os mesmos juros de mora incidentes sobre todo e qualquer crédito
tributário.
7. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09,
ao reproduzir as regras da EC no 62/09 quanto à atualização monetária e à
fixação de juros moratórios de créditos inscritos em precatórios incorre nos
mesmos vícios de juridicidade que inquinam o art. 100, §12, da CF, razão pela
qual se revela inconstitucional por arrastamento, na mesma extensão dos itens
5 e 6 supra..... (Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4.425/DF, Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009811-80.2015.8.26.0053 -Voto no
15
Pleno, Ministro Relator, Ministro Redator Luiz Fux, j. em 14 de março de
2013).

Em 25 de março de 2015, o Plenário do C. STF decidiu acerca da
modulação dos efeitos da decisão nas ADIs 4357 e 4425, nos seguintes
termos:
.....2.1.) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica
da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no
62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos em precatórios
deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial
(IPCA-E).
Por sua vez, em 16.04.2015, o Colendo STF reconheceu
Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 870.947/SE da seguinte
questão constitucional:
Tema 810 A validade jurídico-constitucional da correção monetária e dos
juros moratórios incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública
segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança
(Taxa Referencial TR), conforme determina o art. 1o-F da Lei no 9.494/97,
com redação dada pela Lei no 11.960/09.
E, aos 20.09.2017, sobreveio o julgamento do referido leading
case pelo C. STF, com publicação do acórdão em 20.11.2017. Assim está
ementada a decisão:
DIREITO
CONSTITUCIONAL.
REGIME
DE
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA
E
JUROS
MORATÓRIOS
INCIDENTE
SOBRE
CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No
9.494/97
COM
A
REDAÇÃO
DADA
PELA
LEI
No
11.960/09.
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE
REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE
CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE
PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA
ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO
RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE
DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS
À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-
TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA
ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o,
CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009811-80.2015.8.26.0053 -Voto no
16
1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu
núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir
sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar
os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito;
nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal
supramencionado.
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da
moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a
moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em
que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar
o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a
correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G.
Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.;
FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia . São Paulo: McGraw-Hill do
Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice
Hall, 2006, p. 29).
4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos,
exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a
realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os
índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de
preços.
5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE no 870.947/SE,
Repercussão Geral Tema 810, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20.09.2017)
Por sua vez, na ocasião do julgamento do Tema no 810 pelo
Colendo STF (que se destina a analisar os casos em que ainda não havia
sido expedido precatório ou ofício requisitório), foram fixadas as seguintes
teses.
No que se refere à correção monetária incidente sobre os
valores devidos, o v. acórdão proferido em 20.09.2017, nos autos do Recurso
Extraordinário no 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810), de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009811-80.2015.8.26.0053 -Voto no
17
foi Relator o Ministro LUIZ FUX decidiu pela a inconstitucionalidade da
utilização da TR para fins de atualização monetária das condenações impostas
à Fazenda Pública, no período anterior à expedição do precatório ou da
requisição de pequeno valor, fixando-se a seguinte tese:
“2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial
da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
(d.n.)
No que diz respeito aos juros moratórios, na fase anterior aos
precatórios, decidiu, até o presente momento, o A. Supremo Tribunal Federal,
no mesmo RE 870947/SE, que, caso não se trate de relação jurídica de
natureza tributária, a aplicação dos índices de remuneração das cadernetas de
poupança nas condenações da Fazenda Pública é constitucional, devendo ser
aplicada a regra do o artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/1997, com redação
dada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009, fixando-se a seguinte tese:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09” (d.n.).
Em 24.09.2018, o Exmo. Min. Luiz Fux proferiu a seguinte r.
decisão, nos autos dos embargos de declaração opostos por vários Estados e
pelo Distrito Federal, nos autos do RE acima apontado (objeto do tema 810
do STF), em que pretendem os embargantes seja realizada pelo Colendo STF

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009811-80.2015.8.26.0053 -Voto no
18
modulação dos efeitos:
“defiro excepcionalmente o efeito suspensivo aos embargos de declaração
opostos pelos entes federativos estaduais, com fundamento no art. 1026,
parágrafo 1o., do CPC/2015, c.c. o art. 21, V, do RISTF”.
Mencionada r. decisão proferida pelo Exmo. Min. Luiz Fux foi
publicada no DJE de 26.09.2018.
Em 03.10.2019, o E. STF, por maioria de votos, rejeitou
embargos de declaração opostos no Recurso Extraordinário no 870.947/SE
(Tema de Repercussão Geral no 810), determinando que não haveria
modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida, concluindo,
em consequência, que o IPCA-E, para atualização dos débitos judiciais das
Fazendas Públicas aplica-se de junho de 2009 em diante, afastando a
possibilidade de utilização da TR, diante de sua inconstitucionalidade.
No caso em tela, observo que os autos se encontram na fase
executiva. No entanto, não houve ainda expedição de precatório ou ofício
requisitório.
Assim, o decidido pelo E. STF deve ser integralmente
observado, implicando em aplicação dos critérios da Lei no 11.960/09, a
partir de sua vigência, apenas em relação aos juros moratórios, devendo,
quanto à correção monetária, ser observado o decidido no Recurso
Extraordinário no 870.947/SE (Repercussão Geral Tema no 810), bem
como o que venha a ser eventualmente decidido em eventuais outros
recursos que sejam interpostos contra v. acórdão que analisou os
embargos de declaração julgados em 03/10/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009811-80.2015.8.26.0053 -Voto no
19
Lembro, ainda, que mesmo antes da publicação do v. acórdão
que analisou os embargos de declaração referente ao Tema 810 do STF,
este é suscetível de gerar efeitos, pois, segundo o entendimento do E. STF,
não é necessário o trânsito em julgado do leading case para a aplicação
do precedente firmado em repercussão geral às demais causas afetadas.
No sentido do aqui apontado, podem ser mencionados os
seguintes julgados, a título de exemplo:
“Agravo regimental no recurso extraordinário. Precedente do Plenário.
Possibilidade de julgamento imediato de outras causas. Precedentes.
1. A Corte possui o entendimento de que a existência de precedente firmado
pelo Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o
mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do
leading case .
2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021,
§ 4o, do CPC).
3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento)
daquela a ser fixada na fase de liquidação (art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC),
observada a eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça.” (Ag.
Reg. No RE no 612.375/DF, Segunda Turma, v.u., Rel. Min. Dias Toffoli, j.
21.08.2017)
“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEGITIMIDADE. POLO
PASSIVO.
ASSISTÊNCIA
À
SAÚDE.
REPERCUSSÃO
GERAL.
INSURGÊNCIA VEICULADA CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA
DA REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO IMEDIATA
DOS ENTENDIMENTOS FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL.
1. A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o
julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independente
da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Ag. Reg. No RE no
930.647/PR, Primeira Turma, v.u., Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j.
15.03.2016)
Em razão de todo o apresentado, o indexador da “TR” não mais
persiste, devendo ser substituído por índice tido como idôneo a atualizar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009811-80.2015.8.26.0053 -Voto no
20
poder de compra da moeda, no caso, o IPCA-E.
Por outro lado, observo que é pertinente a transcrição das
teses fixadas quanto ao mérito do REsp no 1.495.146/MG (Tema no 905,
STJ), verbis:
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados
a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação
apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-
se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no
período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima
enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos
efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos
débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou
reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de
2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação
de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos
casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos
débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-
tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As
condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês;
correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos
da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic,
vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração
da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009811-80.2015.8.26.0053 -Voto no
21
públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de
mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a
partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros
moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do
art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para
compensação da mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações
impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à
incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao
período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial
da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela
Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e
a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem
corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não
havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de
1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo
previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa
Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos
para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a
natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar
eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos,
cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.”.
O decidido pelo Colendo STF prevalece em relação ao decidido
pelo Colendo STJ (no que se refere ao tópico de preservação de coisa julgada
previsto no item 4, do tema 905), pois o STF decidiu pela
inconstitucionalidade de aplicação da TR aos créditos não tributários.
Ademais, tal posicionamento se coaduna com o entendimento do próprio STJ
transcrito nos precedentes acima, pois a fase de liquidação de sentença ainda
não se findou e podem ser analisados quais os índices de correção monetária
e juros que são aplicáveis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009811-80.2015.8.26.0053 -Voto no
22
Em razão de todo o apresentado, tendo em vista o decidido na
repercussão geral sobre o tema 810 do C. STF (RE n.o 870.947/SE) e levando
em conta, ainda, o entendimento adotado pelo C. STJ ao julgar o tema
repetitivo n.o 905 (REsp n.o 1.495.146/MG), deve ser retificado o v. acórdão
proferido por esta C.13a Câmara de Direito Público, no que se refere aos juros
e correção monetária, pois os valores devidos devem ser atualizados pelo
IPCA-E, sendo que deve ser aplicada a Lei 11.960/2009, a partir de sua
vigência, apenas no que se refere aos juros.
Saliento, por oportuno, que no Recurso Especial no 1.205.946,
processo paradigma dos Temas no 491 e 492, transitado em julgado em
18.12.2019, o E. STJ fixou a seguinte tese:
“Os valores resultantes de condenações proferidas contra a Fazenda
Pública após a entrada em vigor da Lei no 11.960/2009 devem observar os
critérios de atualização (correção monetária e juros) nela disciplinados,
enquanto vigorarem. Por outro lado, no período anterior, tais acessórios
deverão seguir os parâmetros definidos pela legislação vigente”.
Desta feita, quanto aos juros de mora aplica-se a Lei no
11.960/2009 somente a partir de sua vigência, devendo, no período anterior,
ser observado o índice de juros determinado no título executivo judicial.
Com efeito, considerando que o v. acórdão que formou o
título executivo judicial foi proferido por esta Colenda Câmara em data
anterior à que o Egrégio STF julgou o RE 870.967/SE (Tema 810 -
20.09.2017) e também anteriormente ao julgamento do Tema no 905 pelo
C. STJ, não houve, obviamente, qualquer referência, por esta Colenda
Câmara, ao decidido por mencionados Tribunais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009811-80.2015.8.26.0053 -Voto no
23
Desta feita, o recurso de apelação da FESP merece parcial
acolhimento, uma vez que deve ser aplicado o índice da Lei no 11.960/2009
quanto aos juros, a partir da vigência de referida lei.
Por sua vez, o recurso de apelação dos autores (embargados)
também merece parcial acolhimento, diante da impossibilidade de aplicação
da Lei no 11.960/2009 para atualização monetária. Esclareço que, pelos
motivos apontados no v. aresto de fls. 265/278, o recurso de apelação dos
autores já havia sido parcialmente provido no que toca a incidência de juros
moratórios sobre o montante que seria descontado à título de contribuição
previdenciária e assistência médica.
Por fim, esclareço que a r. sentença havia condenado os autores
(embargados) ao pagamento das custas e demais despesas, além de
honorários advocatícios da FESP arbitrados em R$ 1.000,00 a serem
repartidos igualitariamente entre todos os embargados.
Por outro lado, o v. acórdão de fls. 265/278 reformou
parcialmente a r. sentença, porém não fixou honorários advocatícios de forma
diversa, não tendo os autores (embargados) apresentado embargos de
declaração. Assim, ficam mantidos os ônus de sucumbência como fixados
pela r. sentença de fls. 265/278.
Diante do exposto, pelo meu voto, retifico o v. acórdão de fls.
265/278, para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação
da FESP e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação dos
autores-embargados, nos termos acima indicados, observando-se que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009811-80.2015.8.26.0053 -Voto no
24
juros e correção monetária serão calculados nos termos da tese firmada
pelo STF no RE 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema
810, do STF) e o que eventualmente venha a ser definitivamente lá
julgado, bem como no REsp n.o 1.495.146/MG, TEMA 905 do E. STJ, o
que importa na aplicação do IPCA-E para correção monetária dos
valores devidos, e a aplicação da Lei 11.960/2009, a partir de sua
vigência, apenas no que se refere aos juros, devendo os autos retornar à
Egrégia Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de
Justiça para os fins previstos no artigo 1.041 do Código de Processo Civil.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora